Tribunal: TJMT
Processo: 1016998-38.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016998-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), CLASGRAOS SERVICOS DE CLASSIFICACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 20.436.074/0001-82 (AGRAVANTE), ALESSANDRA ROVEDA PERIM - CPF: 029.594.669-50 (AGRAVANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), SHARPTECH SISTEMAS LTDA - CNPJ: 34.026.475/0001-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. NATUREZA INCIDENTAL. CELERIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento voltado contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a distribuição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em apenso, fundamentando-se em dispositivo legal impertinente à matéria e na ausência de requerimento inicial.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve, obrigatoriamente, ser processado em autos apartados ou se é admitida sua tramitação no bojo dos próprios autos do cumprimento de sentença, à luz dos princípios da celeridade e economia processual.

III. Razões de decidir

3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica ostenta natureza nitidamente incidental e não de ação autônoma, inexistindo no Código de Processo Civil comando normativo que imponha o processamento em autos apartados ou distribuição em apenso quando instaurado em fase executiva.

4. A legislação processual autoriza a instauração do incidente por simples petição nos autos principais, exigindo-se apenas a anotação junto ao distribuidor para fins de controle e publicidade, nos termos do artigo 134 do diploma adjetivo civil.

5. A imposição de autuação em separado configura formalismo excessivo que retarda a prestação jurisdicional e compromete a
satisfatividade
do crédito, violando a garantia constitucional da duração razoável do processo e a busca pela máxima utilidade da execução.

6. O dever de observar o contraditório e a ampla defesa é plenamente satisfeito com a citação dos sócios nos próprios autos, garantindo-lhes o exercício da resistência sem prejuízo à fluidez procedimental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, sendo desnecessária a distribuição em apenso ou formação de autos apartados. 2. A exigência de incidente em separado configura formalismo injustificado que contraria os princípios da celeridade e da efetividade jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1009649-52.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03.07.2024; TJ-MT, AI nº 1006823-82.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLASGRÃOS SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS LTDA-ME, com o fito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que determinou a distribuição em apenso do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado nos autos de cumprimento de sentença proposto pela agravante em face de SHARPTECH SISTEMAS LTDA.

A decisão de primeiro grau determinou
que a pretensão deveria tramitar de forma apartada por não vis
ualiz
ar a hipótese de cumulação originária do requerimento na petição inicial.

A
recorrente
sustenta a inexistência de amparo legal ou processual que condicione o processamento da desconsideração da personalidade jurídica à autuação em autos apartados. Argumenta que a exigência de distribuição em apenso retarda a prestação jurisdicional e dificulta a efetividade da execução, ferindo frontalmente os princípios constitucionais da celeridade, da economia processual e da duração razoável do processo.
R
essalta que o incidente possui natureza incidental, devendo ser processado no bojo do próprio feito executivo para garantir a
satisfatividade
do crédito. Pugna pelo provimento do agravo para que seja determinada a tramitação do incidente nos próprios autos do cumprimento de sentença.

Dispensada a intimação da agravada para contrarrazoar por se tratar de réu revel.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço
o recurso de agravo de instrumento.

Processamento do Incidente de Desconsideração

Os recorrentes se insurgem quanto a determina
ção de distribuição do
i
ncidente de
d
esconsideração da
p
ersonalidade
j
urídica (IDPJ) em autos apartados (em apenso).

Ao analisar a decisão agravada, observa-se um equívoco material manifesto na fundamentação do juízo originário, que justificou a medida com base em um inexistente § 2º do artigo 143 do CPC
,
dispositivo que trata, em verdade, da responsabilidade civil do juiz.

Ainda que se presuma que o magistrado pretendia
se
referir ao artigo 134, § 2º, do CPC
,
que dispensa o incidente quando a desconsideração é requerida na petição inicial, a interpretação dada à norma foi equivocada. O fato de o incidente ser instaurado em fase de cumprimento de sentença não impõe, por si só, a necessidade de autuação em apartado ou distribuição autônoma.

N
ota-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado pelos artigos 133 a 137 do CPC, possui natureza de incidente processual e não de ação autônoma.
Neste sentido:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA INDEFERIDA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA EM AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE
– COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – REQUISITOS DEMONSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo. O que se deve analisar, tal como destaca o § 4º do art. 134 do CPC/15, é o preenchimento ou não dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica contidos no
art
. 50 do CC/2005, com redação dada pela Lei n. 13.874/2019, o qual detalha as hipóteses configuradoras de desvio de
finalidade empresarial ou de confusão entre o patrimônio da empresa e o do sócio. A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados. Ademais, a inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada, constitui indício de abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade
jurídica.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10096495220248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA INDEFERIDA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA EM AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE
– COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – REQUISITOS DEMONSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo. O que se deve analisar, tal como destaca o § 4º do art. 134 do CPC/15, é o preenchimento ou não dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica contidos no
art
. 50 do CC/2005, com redação dada pela Lei n. 13.874/2019, o qual detalha as hipóteses configuradoras de desvio de finalidade empresarial ou de confusão entre o patrimônio da empresa e o do sócio. A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a
personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores
prejudicados .
Ademais, a inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada, constitui indício de abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.

-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10096495220248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

A regra contida no artigo 134,
caput
, expressamente autoriza sua instauração no bojo do cumprimento de sentença. A exigência de autos apartados gera uma burocratização desnecessária, contrariando o princípio constitucional da duração razoável do processo e a busca pela efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Os fatos comprovados nos autos indicam que a exequente exauriu os meios de busca de bens da pessoa jurídica
, exigir que
o credor inici
e
uma distribuição em apenso, com as custas e trâmites sistêmicos daí decorrentes, apenas para viabilizar o contraditório dos sócios, é formalismo excessivo que não encontra respaldo no Código de Processo Civil.

A
tramitação nos próprios autos atende aos princípios da celeridade e da economia processual, desde que, logicamente, seja assegurada a citação dos sócios para o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 135 do CPC.
A corroborar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deixou de apreciar pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de necessidade de instauração do incidente em autos apartados, nos
termos dos
arts
. 133 a 137 do
CPC.
Os agravantes sustentam a possibilidade de processamento do incidente nos próprios autos, visando à satisfação do crédito diante da inexistência de bens penhoráveis em nome da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve, obrigatoriamente, ser instaurado em autos apartados ou se pode ser processado nos próprios autos do cumprimento de
sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 134 do CPC admite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença, sem exigir a formação de autos
apartados.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de processamento do incidente nos próprios autos, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa. 5. A exigência de autos apartados configura formalismo excessivo e compromete a celeridade, a economia e a efetividade processual, sobretudo diante do risco de dilapidação
patrimonial.
5. O processamento do incidente nos autos principais é compatível com o rito do cumprimento de sentença e assegura maior eficiência na satisfação do crédito. 6. A inexistência de bens penhoráveis e a inércia da executada justificam a adoção de medidas voltadas à responsabilização patrimonial dos
sócios.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado e processado nos próprios autos, inclusive em fase de cumprimento de
sentença.
2. A instauração do incidente não exige, obrigatoriamente, a formação de autos apartados, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa. 3. A exigência de autos apartados configura formalismo excessivo quando compromete a celeridade e a efetividade da
execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 133 a 137, especialmente art. 134; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2040705/DF, Rel.
Min .
Marco
Buzzi
, j. 20.12.2022;
TJ/MT, AI nº 1001825-42 .2024.8.11.0000,
Rel
. Des. Tatiane Colombo, j. 23.10 .2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10068238220268110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 31/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2026)

Desta feita,
o
processamento do incidente por simples petição nos autos principais é a forma que melhor coaduna a proteção do crédito com as garantias processuais.

Conclui-se, assim, pela necessidade de reforma da decisão para que o incidente seja instaurado e processado no próprio feito executivo, bastando a anotação junto ao distribuidor para os fins do artigo 134, § 1º, do CPC.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento para cassar a decisão interlocutória agravada e, por conseguinte, determinar que o
i
ncidente de
d
esconsideração da
p
ersonalidade
j
urídica seja processado e instruído nos próprios autos do Cumprimento de Sentença nº 1005580-51.2024.8.11.0040, dispensando-se a necessidade de distribuição em apartado ou em apenso.

Determino que o juízo de origem proceda à imediata comunicação ao distribuidor para as anotações necessárias e promova a citação do(s) sócio(s) indicado(s), garantindo-lhes o prazo legal para manifestação, nos termos da legislação processual civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026